Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-16.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000169-16.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEUDER SANTANA DOS SANTOS - CPF: 034.832.465-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANA IBANHES GASPAR - CPF: 046.532.301-45 (VÍTIMA), CLODOALDO SOARES BENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA GRAVE AMEAÇA, CRIME NÃO CONSUMADO, AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO; SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIDA A TENTATIVA E REDUZIDA A REPRIMENDA BASILAR – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE TENTATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– ARESTOS DO STJ E DO TJSP – PENA-BASE – PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A conduta do apelante após a subtração [simulação de porte de arma de fogo e prenúncio de represália] possui caráter intimidativo e configura grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, “
circunstância elementar do tipo penal de roubo impróprio
” - art. 157, § 1º, do CP - (STJ, AgRg no AREsp 1705250/PR).

“
[...]
no caso de roubo impróprio, o momento consumativo ocorre quando a violência ou grave ameaça é empregada, desde que para assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa. É dizer, a conduta começa como um furto, mas, com a prática da grave ameaça, transmuta-se para o roubo impróprio. Portanto, é tipo penal que não comporta tentativa. [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça)

O c. STJ considera razoável e proporcional o aumento em 9 (nove) meses, ou seja, no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos] por vetorial negativa (HC 576814/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000169-16.2021.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

KLEUDER SANTANA DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por KLEUDER SANTANA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000169-16.2021.8.11.0013), que o condenou por roubo impróprio a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157,
§ 1º,

do CP – (ID 123484011).

O apelante

sustenta que: 1) inexiste prova da grave ameaça; 2) “
não houve a consumação do delito, vez que foi preso ainda dentro do carro da vítima, local onde estavam e permaneceram as caixas de som que seriam subtraídas
”; 3) “
a fração adequada e proporcional para cada circunstância judicial negativa é de 1/6 (um sexto)
”.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo impróprio para furto. Subsidiariamente, reconhecida a tentativa e reduzida a pena-base (ID 123484023).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 123484031).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer a desclassificação do crime de roubo para furto ou furto tentado – Improcedência – Emprego de grave ameaça contra a vítima para assegurar a impunidade do crime – Perfeita subsunção do fato à norma descrita no artigo 157, §1°, CP – Desclassificação inviável – 2. Requer o reconhecimento da forma tentada – Impossibilidade – Roubo impróprio – Consumação com a prática de violência ou grave ameaça – Crime que não admite tentativa – 3. Requer a fixação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para exasperação da pena-base – Impossibilidade – Fração fixada em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo situado entre as penas mínima e máxima abstratas do tipo penal – Fração razoável e proporcional – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 124357682).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de dezembro de 2020, por volta de 15h25min, em residência particular, localizada na Rua Rio Grande do Sul, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Kleuder Santana dos Santos, com consciência e vontade, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) caixa de som, empregando, em seguida, violência contra as vítimas Raiana Ibanhes Gaspar e Clodoaldo Soares Bento, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa. [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Kleuder Santana dos Santos, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 157, § 1º, do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal). [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 123483974)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“[...] Ouvida em juízo, a vítima declarou que, no dia dos fatos, havia saído com o veículo para comprar cimento, vez que em sua casa ocorria uma obra. Chegando, estacionou o carro de ré na garagem, ficando metade dele na calçada. Após o pedreiro retirar o cimento do porta-malas, contou ter o veículo permanecido fechado, porém, sem tranca. Disse que logo após o pedreiro perguntou se estava acompanhada, posto ter um homem no interior do carro. Ante a resposta negativa da vítima, o pedreiro foi até o carro e conseguiu retirar o acusado de seu interior. Relatou que no porta-luvas guardava duas caixinhas de som, as quais o pedreiro teria retirado da bermuda do réu. Narrou ter sido ameaçada pelo acusado, o qual afirmou que mandaria algumas pessoas para pegá-los caso chamassem a polícia. Informou que o réu fingiu estar armado, colocando a mão na cintura com tal propósito, além de ter vociferado tal circunstância.

Em juízo, a testemunha Clodoaldo narrou que trabalhava como pedreiro na hora e local dos fatos. Disse ter avisado a vítima sobre a presença de um homem no interior do veículo e, tendo aquela dito não conhecer tal pessoa, a retirou do carro. Declarou que o réu tinha em suas vestes, mais precisamente dentro da bermuda, uma caixa de som pertencente à vítima e que estava guardada no carro. Contou ter o próprio réu entregado tal bem ao ser abordado pelo depoente. Quanto a eventuais ameaças por parte do acusado, disse que não as ouviu dirigidas à sua pessoa, mas sim em relação à vítima Raiana, não sabendo, contudo, especificar o teor, vez que não entendeu direito as palavras ditas.

Interrogado judicialmente, o acusado reconheceu ter ingressado no veículo da vítima para de lá subtrair dinheiro. Negou, entretanto, que a caixa de som retirada de suas vestes pertencesse à vítima, sustentando ser de sua propriedade anteriormente. De igual modo negou ter ameaçado a vítima ou o pedreiro Clodoaldo.

Assim, encerrada a fase probante, concluo haver restado cabalmente provada a ocorrência do crime de roubo impróprio em sua forma consumada. [...]

A subtração restou provada nos autos, corroborada inclusive pelo interrogatório do acusado, que confessou trazer em suas vestes uma caixa de som da qual não comprovou a alegada propriedade anterior.

A testemunha Clodoaldo afirmou ter visto o réu tirando de sua roupa a caixa de som pertencente a Raiana.

Logo, evidente está a inversão da posse do objeto pelo acusado ainda que por breve período.

O crime de furto somente teria se dado se, neste momento, no instante em que o réu, estando no veículo e tendo se apossado da caixa de som, tivesse se evadido do local.

Contudo, livre e conscientemente o acusado resolveu prosseguir sua empreitada criminosa, provavelmente buscando por mais itens de valor, momento em que foi surpreendido.

Ao ser surpreendido o réu poderia ter se rendido, hipótese em não falaríamos em crime de roubo, entretanto, novamente agindo de forma livre e consciente, optou por ameaçar a vítima, afirmando que a retaliaria caso chamasse a polícia.

Diversamente do quanto argumentado pela combativa Defesa, a vítima afirmou na presente data ter o acusado proferido ameaças visando assegurar a impunidade do crime, vez que pretendia impedir a ação policial com o evidente propósito de evitar sua responsabilização penal.

Assim, embora seja possível imaginar que o réu inicialmente não pretendesse praticar um crime de roubo, veio a fazê-lo, livremente, no decorrer de sua conduta criminosa, devendo ser responsabilizado por seus atos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR KLEUDER SANTANA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 157, §1º, do Código Penal.

DOSIMETRIA

A culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. O réu ostenta diversos processos em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido condenado em dois deles, um com trânsito em julgado anteriormente ao crime em tela, decorrente dos autos de número 170424, desta Comarca de Pontes e Lacerda, em 03 de junho de 2020; e outro nos autos de número 1003268-28.2020.8.11.0013, cujo fato se deu em agosto de 2020 e o trânsito em 27 de julho de 2021, ensejando assim valoração negativa dos antecedentes criminais. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, são próprios do delito praticado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, fixo a pena-base do réu em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a torno definitiva em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Fixo o valor unitário de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dada a reincidência e maus antecedentes do réu, estabeleço o regime INICIAL FECHADO para cumprimento da pena. [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 123484011)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto e Auto de Avaliação Indireta (ID 92007492), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Astrogildo Salvaterra Flores e Robson Vargas Souza, policiais militares, Raiana Ibanhes Gaspar, vítima, Clodoaldo Soares Bento, testemunha, bem como interrogado KLEUDER SANTANA DOS SANTOS, apelante (ID 123483965).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Raiana Ibanhes Gaspar, vítima, Clodoaldo Soares Bento, testemunha, Robson Vargas Souza, policial militar, e o interrogatório de KLEUDER SANTANA DOS SANTOS, apelante (ID 123484011).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.12.2020, por volta das 15h25, na

Rua Rio Grande do Sul, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante adentrou o veículo de propriedade da vítima
Raiana Ibanhes Gaspar [HB20, cor branca], o qual estava estacionado em frente à sua residência, destrancado, e subtraiu uma caixa da som [modelo não especificado] que encontrava-se no porta-luvas. Em seguida, a vítima e a testemunha Clodoaldo Soares Bento surpreenderam o apelante, ainda no interior do automóvel, o qual simulou estar armado e ameaçou Raiana Ibanhes Gaspar, ao verbalizar que mandaria terceiros para “pegá-la” e teria “consequências”
se acionasse a Polícia Militar
(IDs 123483965 e 123484011);

- a
vítima
Raiana Ibanhes Gaspar, na delegacia de Polícia e em Juízo, declarou que, no dia do fato, estacionou seu veículo em frente à sua residência para descarregar sacos de cimento destinados a obra no imóvel, com a ajuda de Clodoaldo Soares Bento [pedreiro]. Após a retirada do material, fecharam o carro e adentraram a casa. Momentos depois, Clodoaldo Soares Bento visualizou um homem no interior do seu automóvel e a chamou. Em ato contínuo, dirigiram-se até o veículo e Clodoaldo Soares Bento retirou o apelante de seu interior, na posse de uma caixa de som, ocultada em sua bermuda. Ao ser surpreendido, o apelante os ameaçou, dizendo que mandaria algumas pessoas para “pegá-los” se não o soltassem, além de ter afirmado e simulado que estava em poder de arma de fogo. O apelante ficou detido até a chegada da equipe policial (ID 123484011);

- a testemunha presencial
Clodoaldo Soares Bento, nas fases policial e judicial, relatou que trabalhava como pedreiro para a vítima e, após descarregar o material de seu veículo, visualizou o apelante no interior do seu automóvel. A vítima disse que não o conhecia, razão pela qual o retirou de dentro do carro. O apelante estava na posse de uma caixa de som de propriedade da vítima, ocultada em sua bermuda. As ameaças foram dirigidas à vítima Raiana Ibanhes Gaspar, mas não entendeu bem as palavras proferidas pelo apelante porque “
ele falava bastante enrolado
” (IDs 123483965 e 123484011);

- o apelante admitiu, perante a autoridade judicial, que adentrou o veículo da vítima para subtrair dinheiro, mas alegou que a caixa de som apreendida consigo era de sua propriedade e negou ter ameaçado a vítima (ID 123484011).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima
Raiana Ibanhes Gaspar, na delegacia de Polícia e em Juízo,
convergem no sentido de que o apelante,
ao ser surpreendido no interior do veículo de sua propriedade e em poder do bem subtraído [caixa de som ocultada na bermuda],
simulou estar armado e verbalizou que mandaria terceiras pessoas para “pegá-la” e teria “consequências” se acionasse a Polícia Militar.

Essa narrativa da vítima está corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial [
Clodoaldo Soares Bento], em ambas as fases da persecução penal, a qual foi responsável por deter o apelante até que autuação policial.

A conduta do apelante após a subtração [simulação de porte de arma de fogo e prenúncio de represália] possui caráter intimidativo e configura grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, “
circunstância elementar do tipo penal de roubo impróprio
” - art. 157, § 1º, do CP - (STJ, AgRg no AREsp 1705250/PR – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.12.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto
.” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.0032 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2022)

Logo, o pleito desclassificatório [roubo impróprio para furto] afigura-se improcedente.

Quanto à pretensão de reconhecimento da tentativa, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal
como fundamento para decidir,
per relationem
, em razão da precisa análise e exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“[...] Como é sabido, o crime de roubo é classificado como próprio (artigo 157, “caput”, CP) e impróprio (artigo 157, §1°, CP). No primeiro, o emprego da grave ameaça ou violência precede ou é concomitante à subtração da coisa alheia móvel, enquanto no segundo, o emprego da grave ameaça ou violência é posterior à subtração da coisa alheia móvel, como meio para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

No caso de roubo próprio, a orientação dos tribunais superiores é de que o crime se consuma com a subtração do bem mediante violência ou grave ameaça, dispensando o locupletamento do agente, ou seja, necessário para a consumação que ocorra tanto a subtração do bem quanto a cessação da violência e grave ameaça.

Aliás, esse é o teor da Súmula 582 STJ: [...]

Contudo, no caso de roubo impróprio, o momento consumativo ocorre quando a violência ou grave ameaça é empregada, desde que para assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa. É dizer, a conduta começa como um furto, mas, com a prática da grave ameaça, transmuta-se para o roubo impróprio.

Portanto, é tipo penal que não comporta tentativa. [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 124357682)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ e do e. TJSP:

“[...] no crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, a violência é empregada após o agente tornar-se possuidor da coisa, não se admitindo a tentativa. (Precedentes)”
(STJ, REsp 1155927/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 21.6.2010)

“Roubo impróprio incompatível com a figura da tentativa. Momento consumativo da infração é o do efetivo emprego da violência após o agente tornar-se possuidor da coisa subtraída, com o fim específico de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, ainda que ela venha a ser recuperada em momento imediatamente posterior.”
(TJSP, AP N.U 1500201-25.2020.8.26.0548 – Relator: Des. Camargo Aranha Filho – 23.9.2020)

Sendo assim, impõe-se manter a responsabilização penal do apelante por roubo impróprio consumado.

No que tange à pena-base, foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por ter sido reconhecido os maus antecedentes [condenação definitiva anterior por embriaguez ao volante, desobediência e condução de veículo automotor sem habilitação, em concurso material, a 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão,
transitada em julgado no dia 27.7.2021 – PJE N.U 1003268-28.2020.8.11.0013).

O c. STJ considera razoável e proporcional o aumento em 9 (nove) meses, ou seja, no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Registre-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Portanto, preserva-se a pena basilar fixada na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022